Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITOS PRETÉRITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata retomada do fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora aludida.
2. O fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial. Para ser considerado adequado, o serviço deve satisfazer as condições previstas no art. 6o, § 1o, da Lei no 8.987/1995, dentre as quais merece destaque a continuidade do serviço. 2.1. O inadimplemento permite, em tese, a interrupção do fornecimento, nos moldes do art. 6o, § 3o, inc. II, da Lei no 8.987/1995. 2.2. O art. 357 da Resolução Normativa no 1.000/2021, editada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, no entanto, veda a suspensão do fornecimento de energia em razão das prestações que ultrapassem o período de 90 (noventa) dias a contar do vencimento.
3. Na hipótese observa-se que por ocasião da interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência da agravante, no mês de maio de 2022, constavam os débitos referentes ao mês de maio de 2022, janeiro de 2022, além do período de maio a dezembro de 2022. Convém ressaltar que não constavam débitos referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2022. 3.1. Com efeito, na data de interrupção do serviço não constavam os eventuais débitos referentes aos derradeiros 90 (noventa) dias, mas apenas ao mês de maio de 2022. 3.2. A data de vencimento das demais prestações supera o período aludido.
4. Além disso a recorrente trouxe aos autos do processo de origem o comprovante de pagamento da fatura referente ao mês de maio de 2022. 4.1. Por essas razões, as alegações articuladas pela agravante devem ser acolhidas.
5. Recurso conhecido e provido.